Tribunal: CARF
Processo: 10980.720862/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720862/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.511 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
CRV DISTRIBUIDORA E TELEMARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA
A contribuinte não procedeu ao parcelamento dos créditos tributários
constituídos por meio do auto de infração objeto deste processo.
Portanto, não há que se falar em suspensão do processo, até porque, caso
houvesse o alegado parcelamento, implicaria a renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso.
AUTO DE INFRAÇÃO NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incide em hipótese de nulidade o auto de infração que tenha sido lavrado
por autoridade competente e ostente razões de fato e de direito que possibilitem
a cognição da infração que deu azo ao lançamento de ofício e o exercício pleno
do direito de defesa.
DIRECIONAMENTO DAS INTIMAÇÕES PARA ADVOGADA. SÚMULA
CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade da norma legal que determina a multa de ofício.
Ademais, descabe pugnar pela aplicação da multa moratória, pois, na espécie,
trata-se de lançamento de ofício.
TAXA SELIC. MULTA DE OFICIO. SÚMULAS CARF No 04 E 108.
Sobre os créditos tributários relativos a tributos administrados pela RFB que
não tenham sido adimplidos tempestivamente, incidem juros moratórios
calculados conforme a Taxa Selic, inclusive sobre as multas de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720862/2014-23
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar o pedido
de suspensão do processo, a arguição de nulidade dos autos de infração e o direcionamento das
intimações para a advogada e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
o
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF em razão da falta de pagamento/declaração dos débitos declarados em Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF relativos a fatos jurídicos tributários ocorridos no
ano-calendário 2013.
Em apertada síntese, a autoridade fiscal intimou a contribuinte a justificar as
divergências constatadas entre os valores informados em DIRF e os valores dos pagamentos do
IRRF. As divergências diziam respeito a IRRF sobre Rendimentos do Trabalho Assalariado (cód.
0561) e a fiscalização elaborou planilha identificando cada um dos valores a ser comprovado.
Em resposta, a contribuinte limitou-se a preencher uma coluna na planilha
elaborada pela fiscalização (Valor DARF), mas sem juntar qualquer elemento de prova de que
houvesse efetivamente efetuado o recolhimento dos ditos montantes.
A autoridade administrativa constatou que a contribuinte não havia pago ou
declarado os débitos em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais – DCTF. Desta
forma, efetuou o lançamento de ofício dos créditos tributários acrescidos de multa de ofício
(75%), conforme tabela abaixo:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

A contribuinte insurgiu-se contra o lançamento de ofício e impugnou o auto de
infração. Peço licença para reproduzir o excerto do relatório da autoridade julgadora de piso que
resume as alegações lançadas pela impugnante:
Cientificada do Auto de Infração em 10 de abril de 2014, conforme AR Comum de
fl.35, a Interessada apresentou sua impugnação, protocolada na Unidade de Origem em
09 de maio de 2014, onde ali se manifestou contrária à autuação, argumentado que o
auto de infração não tem uma descrição pormenorizada “da situação fática que se
imputa e sobre o que está sendo autuado ... comprometendo a própria exigibilidade do
crédito tributário.”
Ainda, em outro tópico, que “a autoridade fiscal se utilizou de fundamentação legal
esparsa e genérica contida no ordenamento jurídico...revelam incerteza quanto à
disciplina legal aplicável.”
Conclui argumentado o caráter confiscatório da multa aplicada que consta no Auto de
Infração, que seria condenado pela CF/88, inclusive contrariando princípios
constitucionais, trazendo excertos doutrinários e de decisões judiciais, além de destacar
que em seu caso seria aplicada a multa até 20% conforme prevista no art.61 da Lei no
9.430/96.
Por fim, ataca a imposição de juros capitalizáveis, considerado no Auto de Infração, que
seria também vedado pela CF/88.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 07-36.427 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, ora vergastado, recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do CTN
ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar da alegada
invalidade da autuação.
IRRF. CONFRONTO DIRF x DARF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não tenha
sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não se logra demonstrar
eventual erro no preenchimento das declarações.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

MULTA DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de considerações acerca da graduação da penalidade, definida
objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Preliminarmente – Da suspensão do processo em virtude do parcelamento
firmado pela contribuinte: a recorrente teria efetuado o parcelamento de débitos relativos ao
exercício 2013 e pugnou pela suspensão do presente processo;
- Da nulidade do auto de infração – ausência de descrição pormenorizada da
situação que se imputa: a fiscalização teria deixado de descrever pormenorizadamente a
situação fática imputada e teria utilizado fundamentação legal esparsa e genérica, o que revelaria
incerteza quanto à disciplina legal;
- Caráter confiscatório da multa: neste ponto, a contribuinte pugnou pela
aplicação de multa moratória conforme artigo 61 da Lei no 9.430/96, em razão do caráter
confiscatório da multa de ofício de 75%;
- Dos juros de mora – Taxa Selic – necessidade de exclusão dos juros
capitalizados sobre a multa lançada de ofício: neste tópico, a recorrente pugnou pelo
afastamento da cumulação entre correção monetária e juros calculados à Taxa Selic. Pugnou,
também, pelo afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício.
Ao final, a recorrente pugnou pela suspensão do feito e, alternativamente, pela
nulidade dos autos de infração, exclusão dos juros capitalizados e dos juros sobre a multa de
ofício e redução da multa para 20%. Requereu que as intimações fossem dirigidas à advogada.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

Preliminar – suspensão do processo em razão de parcelamento.
A contribuinte pugnou pela suspensão do presente feito nos seguintes termos:

Entretanto, verificando os documentos juntados pela recorrente, constato que o
indigitado parcelamento refere-se à inscrição em Dívida Ativa da União – DAU no 90 2 14
000360-04, que é objeto do processo administrativo fiscal no 10980.725725/2013-02.
De acordo como documento emitido pela Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
os débitos objeto da inscrição no 90 2 14 000360-04 são distintos daqueles que foram
constituídos por meio do auto de infração objeto do presente feito.
Portanto, o eventual parcelamento dos débitos relativos à inscrição em DAU no 90
2 14 000360-04 não teria o condão de afetar a exigibilidade dos créditos tributários objeto do
presente processo.
De mais a mais, vale dizer que, caso os créditos tributários objeto do presente
processo tivessem sido parcelados, tal fato implicaria o não conhecimento do recurso voluntário,
nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do CARF – RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pend ente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depo is de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites proce ssuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis. – grifei.
Destarte, voto, neste ponto, por afastar a preliminar de suspensão do processo.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

Da nulidade do auto de infração – ausência de descrição pormenorizada da
situação que se imputa.
Esta matéria repisa parte das alegações lançadas pela contribuinte na impugnação.
Verificando o ato administrativo de lançamento veiculado pela autoridade fiscal, percebo que
houve adequada descrição dos fatos – que não são complexos, visto que tratam de apontar
débitos declarados em DIRF que não foram pagos, parcelados ou declarados em DCTF.
Ademais, estão também corretamente apontados os enquadramentos legais pertinentes.
Desta forma, não vislumbro qualquer vício que possa perturbar o exercício pleno
do direito de defesa da contribuinte, razão pela qual uso da faculdade prevista no artigo 57, § 3o
do RICARF para adotar a fundamentação da DRF/FNS como razão de decidir:
Em relação à invalidade da autuação levantada pela impugnante, não lhe assiste razão,
porquanto o auto de infração explanou, com bastante clareza, todos os procedimentos
adotados, a infração apurada, com elaboração de demonstrativos contendo os valores
envolvidos, com a indicação da legislação de regência do tributo lançado.
A atividade de lançamento, prevista no artigo 142, do CTN, está regulamentada pelo
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal,
e que prevê no seu artigo 10:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
O auto de infração elaborado contém todos os requisitos previstos na legislação
transcrita, estando em perfeita consonância com as boas técnicas de lançamento.
Ainda, cumpre notar que não se verificam nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de invalidade e/ou
nulidade dos autos de infração.
Quanto ao mérito, como já assinalado no relatório, nota-se que ao ser selecionada em
virtude do programa de malha que confronta as DIRF e os DARF, a contribuinte foi
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

direcionada para procedimento de revisão interna, ocasião na qual foi intimada,
conforme Termo de Intimação – Serviço de Fiscalização EQMALHA 02, a esclarecer a
divergência constatada entre os valores do IRRF declarados (DIRF) e os recolhidos em
DARF.
Portanto, vê-se que a fiscalização, em obediência ao disposto no art. 3o da Instrução
Normativa SRF no 94, de 24 de dezembro de 1997, regularmente concedeu à fiscalizada
a oportunidade de produzir a prova necessária à elucidação das divergências apuradas,
direito que foi exercido pela contribuinte ao apresentar uma planilha onde informa, para
cada valor de IRRF, um outra coluna com os mesmos valores a título de DARF, sem,
entretanto, anexar qualquer comprovante de pagamento.
Pelo Sistema DIRF – Batimento DIRF x DARF, acostado aos autos às fls.18 a 20,
percebe-se que a Contribuinte informou em DIRF valores de IRRF – código 0561, da
ordem de R$ 56.726,89 (exercício 2014) não havendo registro de pagamento (DARF) e
não declarado em DCTF.
De forma que não restou ao Fisco outra alternativa, senão aquela de proceder à auditoria
somente mediante a utilização dos dados disponíveis nos registros da RFB, os quais,
diga-se de passagem, são originados por meio das declarações prestadas pela própria
contribuinte, informações estas que gozam de presunção de veracidade, até prova em
contrário.
No que tange à retenção do imposto de renda na fonte aqui discutido, assim dispõe o
RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999):
[...]
Vê-se, da legislação transcrita, que os rendimentos do trabalho assalariado, pagos às
pessoas físicas, estão sujeitos à tributação na fonte pela aplicação da tabela progressiva.
Constata-se, também, que compete à fonte pagadora, nesses casos, por expressa
disposição legal, a retenção e o recolhimento do tributo incidente sobre os valores assim
pagos e/ou creditados aos respectivos beneficiários pessoas físicas ou jurídicas.
Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos rendimentos
pagos/creditados. No entanto, como visto acima, a fonte pagadora qualifica-se, nos
termos da lei, como responsável pelo correspondente crédito tributário, de forma que
cumpre a ela efetuar a retenção e providenciar o respectivo recolhimento do tributo
retido, na qualidade de substituto tributário.
A falta de comprovação do recolhimento do imposto efetivamente retido configura, em
tese, crime de apropriação indébita, sujeitando a fonte pagadora às sanções penais na
esfera tributária e criminal, inclusive tendo sido providenciado o competente processo
de Representação Fiscal para Fins Penais de no 10980.720863/2014-78.
No presente caso, a autuada declarou em DIRF ter efetuado a retenção do imposto sobre
rendimentos pagos a título de trabalho assalariado a pessoas físicas.
E como prova sumária de tal fato tem-se a apresentação de planilha em que informa
apenas que teria havido pagamento do IRRF (DARF), preenchido pela própria
fiscalizada, qualificada como a fonte pagadora dos rendimentos.
Deveras, a obrigatoriedade de prestar a informação da retenção do imposto à Receita
Federal do Brasil decorre das disposições do art. 929 do RIR/99:
[...]
Sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, a DIRF tem presunção de
validade, até prova em contrário, competindo à declarante o ônus de infirmar as
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

informações assim fornecidas à RFB, mediante apresentação dos respectivos
registros contábeis e fiscais, alicerçado em documentação hábil e idônea.
Convém relembrar que o presente procedimento decorre da revisão interna
da referida declaração, do período de apuração de janeiro a dezembro de
2013.
A revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes é
feita mediante a utilização de malhas fiscais, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 94, de 24 de dezembro de 1997:
[...]
A malha fiscal, de outro giro, resulta do processamento automático das declarações,
mediante o estabelecimento de determinados parâmetros de seleção, objetivando
direcionar contribuintes à fiscalização. Não é por demais elucidar que, sem ser
amparado por um trabalho de malha, o processamento automático, por si só, não tem o
condão de originar qualquer ação fiscal. Simplesmente tem a função de transportar os
dados das declarações processadas para os arquivos da RFB.
E a malha é necessariamente trabalhada por um Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em razão de este ser o servidor competente para a constituição de eventual
crédito tributário. É o que dispõe a já citada Instrução Normativa SRF no 94, de 1997:
[...]
Ainda no tocante ao exame das declarações, o § 2o do art. 835 do RIR/1999 determina
que o procedimento seja feito com os elementos de que dispuser a repartição.
Evidentemente, as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras podem ser
utilizadas para confronto com os pagamentos efetuados e/ou com os dados consignados
em outras declarações da própria fonte pagadora e/ou de terceiros.
Como dito antes, em regra, as DIRF entregues pelas fontes pagadoras são provas
suficientes da prestação de serviços e, conseqüentemente, das receitas auferidas pelos
prestadores, pois são apresentadas em cumprimento de obrigações legais e não haveria
motivo para indicação a maior ou a menor dos pagamentos e das retenções efetuados.
Nesse sentido, as DIRF constituem verdadeiras provas diretas, possuindo peso idêntico
a comprovantes de pagamentos ou a Notas Fiscais, identificando não só a quantia
recebida pela beneficiária, como também a natureza da operação.
O trabalho feito pela fiscalização se prendeu aos valores inscritos na DIRF entregue
pela própria contribuinte, constituindo prova direta do imposto devido, que só pode ser
afastada, se provado erro no preenchimento do documento, o que não foi feito pela
interessada.
O lançamento efetivado pela fiscalização está, pois, correto, calcado em declarações
prestadas pelo sujeito passivo, não infirmadas em nenhuma oportunidade.
Assim, neste ponto, voto por afastar a arguição de nulidade dos autos de infração.
Caráter confiscatório da multa.
A alegação de caráter confiscatório da multa de ofício escapa da competência dos
julgadores administrativos conforme Súmula CARF no 02:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à alegação de aplicação da multa moratória prevista no artigo 61 da Lei no
9.430/1996, penso que a tese da contribuinte não pode ser acolhida. Trata-se de lançamento de
ofício do crédito tributário e não de mera mora. Assim, a multa correspondente é a prevista no
artigo 44 do mesmo diploma legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
Novamente, valho-me da perspicaz fundamentação exposta pela autoridade
julgadora a quo como razão de decidir:
Relativamente à multa de ofício, foi ela aplicada no percentual de 75%, com base no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por apuração de falta de recolhimento do imposto de
renda retido na fonte, que deu motivação ao lançamento de ofício, com os acréscimos
legais pertinentes, entre os quais a aludida penalidade.
Finalmente, registre-se que, para os fatos geradores ocorridos a partir de 15/06/2007, a
redação dada ao referido artigo 44, pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 é a
seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.”
A exigência da multa de ofício, como se percebe da leitura dos dispositivos
retrotranscritos, é bastante ampla, abrangendo os casos de falta de pagamento, falta de
declaração, insuficiência de recolhimento e, inclusive, hipóteses de declaração inexata.
Não se trata, portanto, como alude a Recorrente ao solicitar sua redução para até 20%,
de multa moratória e nem cabe sua redução por parte deste órgão julgador. Esclareça-
se que a redução da multa de ofício é cabível nos termos do art.6o da Lei no 8.218/91 e,
no caso, pode ser pleiteada apenas após a decisão de 1a instância administrativa, se
houver pagamento/compensação ou parcelamento do débito.
Desde que apuradas pela autoridade fiscal, quaisquer casos de inadimplemento da
obrigação tributária e que ensejem o lançamento de ofício motivará a exigência da
multa de ofício, no patamar mínimo de 75%, o qual poderá ser elevado nos casos de
não-atendimento de intimações, bem como qualificado na ocorrência de fraude, dolo ou
simulação – circunstâncias que, no presente caso, não foram imputadas à contribuinte,
sendo aplicada a multa no citado percentual mínimo de 75%. Acerca da questão assim
já decidiu o Conselho de Contribuinte, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, a exemplo do acórdão assim ementado:
“...
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF - VALORES
INFORMADOS - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - A DIRF elaborada
pelo sujeito passivo que informa os rendimentos tributáveis pagos ou creditados, por
si ou na qualidade de representante de terceiro, bem assim o respectivo Imposto de
Renda Retido na Fonte, não é lançamento e não constitui crédito tributário e nem os
valores nela indicados podem ser inscritos em dívida ativa por ausência de previsão
legal, sendo cabível o lançamento do imposto não recolhido acompanhado da multa
punitiva e demais acréscimos legais mediante ato de ofício.
TRIBUTO NÃO RECOLHIDO - MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - MULTA
EXIGIDA JUNTAMENTE COM O TRIBUTO - A falta ou insuficiência de recolhimento
do imposto sujeita o contribuinte aos encargos legais correspondentes. Válida a
aplicação da penalidade prevista no inciso I, do art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996....”
(Acórdão 104-20096. Sessão de 11/08/2004) Destaques incluídos.
Acrescente-se que, como visto acima, a penalidade no percentual de 75% decorre de
expressa previsão legal, de maneira que a oposição a sua aplicação e as alegações de
ofensa a princípios constitucionais e de seu efeito confiscatório traduzem, na verdade,
inconformismo com a lei posta.
E, neste ponto, cumpre registrar que não se insere na competência de apreciação no
âmbito do julgamento administrativo debate sobre aspectos da constitucionalidade ou da
legalidade das normas jurídicas que fundamentam o auto de infração.
Deveras, o controle da constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder
Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo
Tribunal Federal - art. 102, I, “a”, III da CF de 1988. Portanto, é defeso aos órgãos
administrativos jurisdicionais, de forma original, reconhecer alegação de
inconstitucionalidade da lei que fundamenta o lançamento, ainda que sob o pretexto de
deixar de aplicá-la ao caso concreto.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

Confirmando este entendimento, foi editada a Súmula no 2, do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), dispondo, in verbis:
Súmula CARF No 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por decorrência, se aquele órgão de instância administrativa superior está impedido de
apreciar questão de inconstitucionalidade, a mesma conclusão é de ser adotada para a
instância inferior.
Ademais, a vedação ao confisco estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse
princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional. É de se
presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha estabelecido
multas dentro de limites aceitáveis.
Assim, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Dos juros de mora – Taxa Selic – necessidade de exclusão dos juros
capitalizados sobre a multa lançada de ofício.
Neste tópico, a recorrente, inicialmente, insurgiu-se contra a cumulação de
correção monetária com juros calculados à Taxa SELIC. Cito suas palavras:

Ora, vê-se que se trata de alegação genérica, pois a contribuinte não logrou
demonstrar que haja efetivamente uma cumulação entre correção monetária e juros à Taxa Selic.
Assim, penso que a autoridade julgadora de piso já tratou com acuidade da questão da aplicação
dos juros calculados à Taxa Selic e adoto suas razões como minhas:
Dos Juros de Mora – Taxa SELIC
Quanto à alegação de que a imposição da taxa utilizada conteria vícios de ilegalidade,
nada traz a contribuinte em sua defesa que lhe possa eximir dos juros de mora
calculados com base na referida taxa.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

A aplicação dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC está legitimamente inserida no ordenamento jurídico.
A Lei no 8.981 de 23/01/1995 estabeleceu, no seu art. 84, I, que os juros de mora seriam
equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional, relativa à Dívida
Mobiliária Federal Interna. A MP no 947, de 23/03/1995, em seus arts. 13 e 14, alterou o
disposto para juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, a serem aplicados a partir de 01/04/1995. A MP no 972,
de 22/04/1995, convalidou a Medida Provisória anterior e, finalmente, a Lei no 9.065, de
21/06/1995, no seu art. 13, reafirmou o art. 13 das duas Medidas Provisórias
mencionadas. Por último, os juros SELIC, foram ratificados pelo art. 61 da Lei no
9.430/96, e vigoram até hoje.
Como se vê, a exigência de juros de mora calculados com base na taxa Selic foi
prevista, de forma literal, em lei, não havendo como afastá-la. Cumpre que se declare os
estreitos limites a que se encontra adstrito o julgador administrativo na apreciação da
matéria em tela. Em razão de a ação fiscal ter se baseado em comandos constantes de
disposições legais, não lhe cabe competência para analisar as referidas argüições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.
Na verdade, a exigência dos juros apurados a partir da Taxa SELIC está prevista, de
forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995 e no § 3o do art. 61
da Lei no 9.430/1996 (dispositivo indicado nos autos de infração), não havendo como
afastá-la sem expurgar, também, tais dispositivos literais de lei.
Em casos como este, em que a única forma de afastar uma determinada exigência fiscal
é a de negar validade aos atos que a prevêem, no caso os juros, bastante limitada resta a
atuação do julgador administrativo, em face das limitações impostas às instâncias
administrativas à apreciação de questões relacionadas com a legalidade ou
constitucionalidade de qualquer ato legal.
É que, como já é de amplo domínio, não podem as instâncias julgadoras administrativas
estender suas apreciações para o campo das argüições relacionadas com a ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados. É uma limitação de
competência que, à evidência, nasce da própria natureza da atividade administrativa.
A questão já foi objeto de súmula em instância administrativa superior, no caso, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por meio da Portaria CARF de
no 106, de 21 de dezembro de 2009:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, contra a qual a recorrente
também se insurgiu, a matéria encontra-se pacificada no seio deste Conselho Administrativo por
intermédio da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Direcionamento das intimações para a advogada.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.511 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720862/2014-23

No processo administrativo fiscal, o direcionamento das intimações para os
advogados não encontra previsão na legislação de regência, conforme Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Assim, neste ponto, voto por indeferir o requerimento da contribuinte.
Conclusão.
Voto por afastar o pedido de suspensão do processo, a arguição de nulidade dos
autos de infração e o direcionamento das intimações para a advogada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital